Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700414-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo pedido de desistência o recurso apresentado pela parte recorrente na petição de ID 45466013, de acordo com o art. 998 do CPC. Sem custas e honorários. Intime-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator